Tribunal: TJMT
Processo: 1017754-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017754-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOSE ADIR CAVALER - CPF: 623.272.409-72 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), DELCIO JOSE DA SILVA JUNIOR - CPF: 363.371.688-28 (AGRAVADO), SIMONE CRISTINA MAIER - CPF: 054.651.301-80 (ADVOGADO), COMERCIO DE CEREAIS COMPRA BRASIL LTDA - CNPJ: 17.452.516/0001-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Processual Civil

E Tributário. Agravo De Instrumento. Execução Fiscal. Exceção De Pré-Executividade. Exclusão De Sócios. Honorários Advocatícios. Fixação Por Equidade. Recurso Provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 na Ação de Execução Fiscal, a qual acolheu Exceção de Pré-Executividade para reconhecer a ilegitimidade de sócios no polo passivo da Execução e fixou honorários advocatícios em 8% sobre o valor da dívida, com redução à metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC. O agravante alega inexistência de proveito econômico mensurável decorrente da exclusão e pleiteia a fixação da verba honorária por equidade, conforme art. 85, § 8o, do CPC.

II.
Questão em discussão

2. Há uma questão em discussão: (i) definir o critério adequado para a fixação de honorários advocatícios em casos de exclusão de sócios do polo passivo da Execução Fiscal por ilegitimidade, reconhecida via Exceção de Pré-Executividade, sem impugnação ao crédito tributário.

III.
Razões de decidir

3.
A exclusão de sócios do polo passivo da Execução, fundada exclusivamente na ilegitimidade confirmada judicialmente, sem contestação ao crédito tributário, configura hipótese em que o proveito econômico é inestimável, o que autoriza o arbitramento dos honorários por equidade, consoante art. 85, § 8o, do CPC.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.880.560/RN (Embargos de Divergência), firmou o entendimento de que, nessa hipótese específica, não se aplica o critério percentual do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, por ausência de proveito econômico mensurável.

5. A conduta da Fazenda Pública, ao excluir espontaneamente os sócios por meio da apresentação de nova Certidão de Dívida Ativa, confirma a ausência de oposição à medida e evidencia que não houve ganho patrimonial direto, o que justifica a fixação equitativa dos honorários.

6. A jurisprudência do TJMT segue a orientação firmada pelo STJ, ao reconhecer que o arbitramento dos honorários por equidade é o meio adequado para remunerar, de forma proporcional, a atuação do advogado em demandas de baixa complexidade e sem proveito econômico direto.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
1)
A fixação de honorários advocatícios por equidade é cabível quando a Exceção de Pré-Executividade visa unicamente à exclusão de sócio do polo passivo da Execução Fiscal, sem impugnação ao crédito tributário, diante da inexistência de proveito econômico mensurável. 2. A exclusão de corresponsável por ilegitimidade passiva não implica vantagem patrimonial imediata, o que autoriza o arbitramento equitativo da verba honorária, como dispõe o art. 85, § 8o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015; Lei n. 6.830/80, art. 40, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.704.520/MT e REsp 1.696.396/MT (Tema 988); REsp 1.340.553/RS (Tema 567); TJMT, N.U 1008361-35.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 16.6.2025;
N.U 1011593-55.2025.8.11.0000, Rela. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 26.6.2025
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 na Ação de Execução Fiscal n. 1001180-96.2021.8.11.0040, a qual acolheu a Exceção de Pré-Executividade para reconhecer a ilegitimidade dos sócios e determinar sua exclusão do polo passivo da Execução. Em consequência, fixou honorários advocatícios em 8% sobre o valor do proveito econômico obtido, com redução pela metade, conforme previsto no art. 90, § 4o, do CPC.

O agravante alega que a exclusão dos sócios do polo passivo ocorreu por iniciativa espontânea da parte exequente, mediante apresentação de nova Certidão de Dívida Ativa.

Sustenta que não houve, nesse contexto, qualquer proveito econômico mensurável, razão pela qual o arbitramento da verba honorária deveria observar o critério da equidade, como dispõe o art. 85, § 8o, do CPC.

Argumenta que a adoção de percentual sobre o montante integral da Execução é desproporcional, especialmente em demandas de baixa complexidade e sem dilação probatória, como no presente caso (Id 290491865).

Subsidiariamente, pleiteia que, na hipótese de manutenção da condenação com base no valor da Execução, seja aplicado critério de proporcionalidade, mediante divisão do total da dívida pelo número de executados, definindo-se os honorários de forma individualizada e equitativa, consoante a extensão da sucumbência atribuída à Fazenda em virtude da exclusão parcial dos sujeitos passivos.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id 290625362).

O agravado não apresentou contraminuta.

Devido à natureza da demanda, de interesse individual disponível e de cunho patrimonial, a Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O agravante ajuizou a presente Execução Fiscal com fundamento na Certidão de Dívida Ativa n. 20192758792, cujo valor atualizado é de aproximadamente R$2.944.748,98.

Os executados apresentaram Exceção de Pré-Executividade, sustentando ilegitimidade para compor o polo passivo, ao argumento de que não exerceram funções de gestão na empresa devedora.

Em resposta, o agravante assinalou a impropriedade da inclusão e protocolou nova CDA, da qual excluiu os nomes dos sócios indicados.

O Juízo de origem acolheu a pretensão, confirmando a ilegitimidade dos corresponsáveis e determinando sua exclusão da lide. Em consequência, arbitrou honorários advocatícios em 8% sobre o valor da Execução, com redução para 4%, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.

O agravante aduz que a fixação da verba honorária com base no percentual da Execução Fiscal contraria o Tema Repetitivo n. 1.265 do STJ.

A controvérsia central consiste na definição do critério apropriado para a fixação dos honorários advocatícios em situações em que a Exceção de Pré-Executividade tem por único objetivo a exclusão de sócios do polo passivo, sem que haja impugnação ao crédito tributário.

No Tema 1.076 (RESp n. 1.906.618/SP), o STJ assim decidiu:

“
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”.

O entendimento firmado pela Primeira Turma do STJ, que autoriza o arbitramento de honorários por apreciação equitativa nas hipóteses em que a Exceção de Pré-Executividade tem por exclusivo propósito a retirada do sócio do polo passivo da Execução Fiscal, por ilegitimidade, foi expressamente confirmado pela Primeira Seção do STJ, ao julgar os Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.880.560/RN.

Na referida decisão, a Corte ressaltou a distinção entre esse contexto específico (no qual não há proveito econômico mensurável) e a orientação geral assentada no Tema 1.076 do STJ, consolidando a seguinte tese:

“
XI - Não há que se falar em inobservância da tese firmada no Tema n. 1076 dos recursos repetitivos, sendo a questão aqui definida -caráter inestimável do proveito econômico decorrente da exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal - compatível com a conclusão alcançada no citado precedente qualificado, segunda parte, na qual se determinou que devem ser fixados por equidade os honorários nos casos em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável.

XII - Embargos de divergência aos quais se nega provimento, mantendo incólume o acórdão proferido pela Primeira Turma no sentido de que, nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
.” (EREsp n. 1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 24.4.2024).

O precedente mencionado supera entendimento anterior da Segunda Turma do STJ, ao reconhecer que a exclusão de sócio da Execução Fiscal não configura, por si só, enriquecimento imediato, tratando-se apenas de postergação da responsabilidade patrimonial.

No caso em exame, a Exceção de Pré-Executividade teve como única finalidade o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos sócios, sem qualquer impugnação ao crédito tributário originado na CDA n. 20192758792.

A própria Fazenda Pública Estadual, ao admitir a ausência de responsabilidade dos referidos sócios pelas dívidas da pessoa jurídica executada, procedeu à retificação do título executivo e trouxe nova CDA, mantendo como única devedora a empresa principal, sem qualquer oposição à pretensão deduzida na via excepcional.

Ainda que o montante atribuído à Execução seja expressivo, a exclusão do polo passivo não representa vantagem econômica quantificável, pois não implica extinção do crédito tributário nem representa óbice definitivo ao eventual redirecionamento da cobrança.

Trata-se, portanto, de situação que se enquadra perfeitamente à previsão do art. 85, § 8o, do CPC, que autoriza a fixação equitativa dos honorários “
nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e quando o valor da causa for irrisório
,
inestimável ou não comportar proveito econômico
”.

Este Tribunal passou a aplicar essa interpretação, principalmente para evitar a imposição de honorários desproporcionais à complexidade da demanda e à efetiva atuação processual das partes.

Para ilustrar:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE COEXECUTADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)

3.

A decisão monocrática apresenta fundamentação clara e adequada, não havendo violação ao art. 489, § 1o, IV, do CPC, pois não se exige que o julgador refute individualmente todos os argumentos das partes, bastando motivação suficiente e coerente com o ordenamento jurídico.

4.

Conforme a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, é legítima a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando a exceção de pré-executividade visa exclusivamente à exclusão do coexecutado do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação ao crédito tributário, hipótese em que o proveito econômico é inestimável.

IV.

Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. O dever de fundamentação das decisões judiciais não exige o enfrentamento pontual de todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando a exposição clara e suficiente das razões jurídicas que formaram o convencimento do julgador. 2. É legítima a fixação de honorários advocatícios por equidade quando a exceção de pré-executividade busca apenas a exclusão do coexecutado do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação ao crédito tributário
”. (TJMT, N.U 1011593-55.2025.8.11.0000, Rela. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.6.2025).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIOS DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO. (...) 3. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários decorre do princípio da causalidade, sendo ônus da Fazenda Pública quando a parte só foi excluída do polo passivo após provocação judicial por meio de exceção de pré-executividade.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento (REsp 1.880.560/RN, Primeira Seção, DJe 06/06/2024) no sentido de que, quando a exceção de pré-executividade visa unicamente à exclusão de sócio do polo passivo, sem impugnação ao crédito tributário, os honorários devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, dada a inexistência de proveito econômico direto e mensurável.

5. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso adota orientação convergente, reconhecendo que, em casos de exclusão de corresponsável sem extinção da execução fiscal, não há benefício patrimonial concreto que justifique a aplicação do percentual previsto no § 3o do art. 85 do CPC.

6. A fixação de honorários por equidade busca compatibilizar a justa remuneração do advogado com a natureza do provimento judicial, especialmente em hipóteses em que a decisão reconhece ilegitimidade passiva, sem alteração do valor exequendo nem enriquecimento do excluído.

7. No caso concreto, a exclusão dos sócios do polo passivo decorreu da ilegitimidade reconhecida judicialmente, não tendo sido impugnado o crédito tributário, tampouco demonstrado proveito econômico quantificável, de modo que se impõe a fixação equitativa da verba honorária.

8. A jurisprudência deste Tribunal reforça essa orientação, como se observa no acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n. 1028353-16.2024.8.11.0000, em que se reconheceu a inaplicabilidade do critério percentual e se fixaram os honorários por equidade, diante da ausência de benefício econômico mensurável para o executado excluído. (...) Tese de julgamento: 1. A Fazenda Pública deve arcar com honorários advocatícios quando a exclusão de sócio do polo passivo ocorre após a oposição de exceção de pré-executividade. 2.

A fixação da verba honorária nesses casos deve ser feita por equidade, conforme o art. 85, § 8o, do CPC, diante da ausência de proveito econômico mensurável.

3.

A exclusão de sócio por ilegitimidade passiva não implica enriquecimento patrimonial direto, mas simples reconhecimento de situação jurídica preexistente, justificando o arbitramento equitativo da verba
”. (TJMT, N.U 1004151-38.2025.8.11.0000, relator Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.6.2025).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

Com base nos critérios descritos no § 2o do mesmo artigo, e aplicando-se a redução prevista no art. 90, § 4o, do CPC, arbitro a verba honorária em R$5.000,00.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025